Tribunal: TJBA
Processo: 8003913-18.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003913-18.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: VIVIANE PINTO NASCIMENTO SCHLEINSTEIN

Advogado(s)
:
RUI CESAR PINTO NASCIMENTO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H SEMANAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A redução da carga horária da servidora pública, de 40h para 20h semanais, impactando em redução de 50% nos vencimentos, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 7º, VI, da Constituição Federal, especialmente quando não acompanhada de contraditório e ampla defesa.

A Apelada exerce suas atividades no Programa de Saúde da Família, fazendo jus à carga horária de 40h semanais, conforme disposto no art. 22, parágrafo único, da Lei Municipal nº 874/2008, alterada pela Lei nº 1279/2013.

A revisão do ato administrativo que reduziu a carga horária e os vencimentos da
Apelada
deveria observar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da motivação, ausentes no caso concreto.

A alteração definitiva da carga horária da Apelada para 40h semanais não configura julgamento ultra petita, uma vez que está em conformidade com a legislação municipal e com o pedido formulado pela
Apelada
no
mandamus
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2238, reconheceu a inconstitucionalidade de medidas que reduzam vencimentos de servidores públicos, mesmo em contextos excepcionais, como a pandemia de Covid-19, reforçando a irredutibilidade de vencimentos e a proteção dos direitos dos servidores.

O argumento de insuficiência orçamentária não se sustenta como justificativa para violar direitos adquiridos, especialmente aqueles de natureza alimentar, como os vencimentos da Apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
e Reexame Necessário
n
º
8003913-18.2020.8.05.0039
,
em que figuram, como
Apelante -
MUNICIPIO DE CAMACARI
e,
como

Apelad
a
-

VIVIANE PINTO NASCIMENTO SCHLEINSTEIN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
E AO REEXAME NECESSÁRIO
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5